Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Órgão : 3a turma cÍVEl Classe : ai – agravo de instrumento No Processo : 0700403-53.2023.8.07.0000 Agravante : portoseg s/a – crédito, financiamento e investimento Agravado : jeana gonçalves andrade nunes Relator : luis gustavo b. de oliveira Origem : vara cível, de família e de órfãos e sucessões do recanto das emas DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face do despacho ordinatório da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia. O juízo facultou a emenda à inicial para que o autor comprovasse a constituição do devedor em mora. Sobreveio pedido de reconsideração e que foi rejeitado. Nas razões recursais, sustentou que enviou a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, o que seria suficiente para a constituição do devedor em mora, ainda que recebida por terceira pessoa. Requereu o provimento do recurso para reformar a “decisão que determinou a juntada da notificação assinada pela própria devedora, pois, conforme exposto, a mesma foi para o exato endereço do contrato e, ainda que assinado por terceiros, não invalida a mora”. Preparo regular sob ID 42602053. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “(...) 6. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 125467795), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 7. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 8. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 9. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 10. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 11. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para apresentar o original do título executivo. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Ainda que se considere que o ato judicial vergastado tenha natureza de decisão, o recurso não comportaria conhecimento ante a manifesta intempestividade. O autor foi intimado do despacho que facultou a emenda à inicial e para a comprovação da mora do devedor no dia 23/08/2022, por expedição eletrônica, tendo a advogada constituída registrado ciência em 2/09/2022 (conforme consulta à aba “expedientes” do processo em primeira instância). Ato contínuo, o autor requereu a reconsideração, o que foi rejeitado por novo despacho proferido aos 19/12/2022: “2. Já quanto à constituição da parte devedora em mora, a parte requerente limitou-se a apresentar a petição de ID 136252590, que se traduz em pedido de reconsideração da decisão de emenda para comprovar a mora (ID 133413648). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão.” Desse novo despacho, o autor foi intimado por expedição eletrônica no dia 19/12/2022, tendo a advogada constituída manifestado ciência em 20/12/2022. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer previsão legal, em nada inovou quanto ao despacho anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Portanto, tem, igualmente, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração questões já decididas. Importa ressaltar que o primeiro ato, objeto do pedido de reconsideração, igualmente não tinha conteúdo decisório e sua natureza já era de despacho, portanto, irrecorrível. Ainda que se entendesse pela admissibilidade do recurso em face do despacho que facultou a emenda à inicial, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 11/1/2023, quando já expirado o prazo recursal. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator